Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003966-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), ADAO DE SOUZA - CPF: 406.699.631-00 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALESSANDRA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 055.892.221-09 (VÍTIMA), DOUGLAS CONRADO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 047.868.111-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003966-68.2023.8.11.0000

PACIENTE: ADAO DE SOUZA
IMPETRANTE: ILMAR SALES MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AGENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APLICAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO CONSTRITIVA – CABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO FORAGIU DELIBERADAMENTE DO DISTRITO DA CULPA E NEM ESTÁ SE ESQUIVANDO DE SER CITADO NA AÇÃO PENAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO OCASIONADA PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM SEU DESFAVOR – ENDEREÇO COMPROVADO NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamu
s, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao
animus
do agente.

Ausentes indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou no intuito de dificultar a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, sendo possível substituir a prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003966-68.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ILMAR SALES MIRANDA

PACIENTE: ADÃO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de ADÃO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1016053-18.2021.811.0003.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2
o
, II e IV, c/c o artigo 14, II; e 129, §9
o
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. Além disso, verbera que a autoridade coatora decretou a segregação preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, exclusivamente, em razão de ele não ter sido encontrado no endereço informado nos autos.

Assevera que o paciente não se esquivou em ser citado na ação penal movida em seu desfavor,
“mas que não tinha ciência do que se tratava”,
sobretudo

porque “
fora compelido a se mudar do seu endereço em razão da determinação judicial de distanciamento de sua filha
[vítima do crime de lesões corporais]
, nos autos de medida protetiva n. 1013030-64.2021.811.0003”.

Aduz que:
1)
não há elementos suficientes da autoria dos crimes pelos quais foi denunciado, uma vez que agiu em legítima defesa e após injusta provocação das vítimas;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e não preenche os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a prisão ofende os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena no regime fechado;
4)
o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço fixo no distrito da culpa, razão pela qual deve responder ao processo em liberdade. Quando não, a prisão preventiva pode ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 159886175].

Deferi parcialmente a liminar vindicada, substituindo a constrição corporal por medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 160165659].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 160850193].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela sua concessão parcial, confirmando a liminar deferida [doc. digital n. 162081184].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003966-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ADÃO DE SOUZA, por ordem do Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1016053-18.2021.811.0003.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que, no dia 30 de maio de 2021, por volta das 10h, em residência particular situada na Rua Érico Veríssimo, n. 2601, Bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT, o paciente praticou, em tese, os crimes de lesão corporal – ocorrido no âmbito doméstico –, em desfavor de sua filha, Alessandra Campos de Souza, bem como a tentativa de homicídio qualificado – por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima –, contra seu genro, Douglas Conrado de Oliveira.

Em 23 de setembro de 2021, a exordial acusatória foi recebida e determinada a citação de ADÃO para apresentar resposta escrita à acusação. Além disso, por não vislumbrar a necessidade da prisão preventiva, o juízo singular determinou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ocorre que, por não ter sido encontrado no endereço constante nos autos, a autoridade coatora determinou a citação do paciente, via edital, nomeou a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa e expediu mandado de prisão em seu desfavor.

In casu
, a constrição cautelar foi justificada para garantir a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, notadamente “
pela efetiva fuga do acusado, uma vez que se encontra ausente do distrito da culpa [...] prejudicando as investigações
”.

O mandado prisional foi cumprido em 13 de fevereiro de 2023, quando o paciente constituiu advogado particular, o qual inclusive impetrou o presente remédio constitucional.

No que tange à tese de que o paciente agiu em legítima defesa, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a comprovação da excludente de ilicitude.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, é necessária a
incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus.

Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente. Precedentes [...]”
(AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“
[...] Inviável a análise da tese de legítima defesa na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória [...] Agravo regimental improvido
” (AgRg no RHC 153.888/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, o pedido comporta acolhimento.

Após a citação infrutífera do paciente, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva nestes termos,
verbis
:

“Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal do réu, apesar de tentada por duas vezes, restou infrutífera, sendo o mesmo devidamente citado por edital, não comparecendo em juízo e nem constituiu advogado. Em face da fuga do distrito da culpa desde a data dos fatos, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revela-se com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.

Ademais, os crimes imputados ao réu fixam penas privativas de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos – art. 313, inciso I, do CPP – bem como presente a necessidade de garantia de aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos dos (art. 366 + art. 312, ambos do Código de Processo Penal), conforme delineado pelo Ministério Público.

Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.

[...]

Pois bem, conforme se denota dos autos medida que se impõe é decretação da prisão do acusado, uma vez que, desde a prática do crime, em maio do corrente ano, colocou-se em local incerto e não sabido, prejudicando as investigações e, caso não localizado, prejudicará a aplicação da lei penal.

Importante anotar, que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não descaracteriza o requisito da contemporaneidade.

[...]

Em outras palavras, esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado, uma vez que se encontra ausente do distrito da culpa.

[...]

Deste modo, restou evidenciado o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”, ante a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução

criminal [...]”
(doc. digital n. 159886192).

Como se vê, a prisão foi justificada para a
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, exclusivamente, em razão de o paciente não ter sido encontrado para ser citado no processo criminal movido em seu desfavor.

Conforme destaquei na análise do pedido liminar, apesar de concordar que a fuga deliberada do agente justifica a manutenção da prisão cautelar, não é o caso vislumbrado nos autos.

Digo isso porque,
ao que tudo indica
, o paciente não está se esquivando de ser citado na ação penal, visto que mudou seu domicílio porque foi compelido pelas medidas protetivas que lhe foram impostas –
afastamento do lar
e
proibição de se aproximar da vítima
[sua filha e vítima do crime de lesões corporais] –, nos autos da ação n. 1013030-64.2021.811.0003.

Nesse sentido, o impetrante
comprovou
que o paciente
continua residindo
no distrito da culpa, mas em outro endereço [em uma quitinete situada na Rua 15 de Novembro, n. 1.086, Bairro Centro, de Rondonópolis/MT] – conforme se observa na conta de energia registrada em seu nome – e que permanece laborando “
como vigilante [...] na mesma empresa, a mais de 3 (três) anos”
, o que escancara “
não estar se furtando aos chamamentos da Justiça
”.

De igual modo, há elementos plausíveis de não ter o paciente comparecido para atualizar seu endereço em juízo por, de fato, desconhecer a ação penal, tendo em vista que a única intimação recebida se refere às determinações referentes às providências protetivas de urgência, as quais foram cumpridas
quando ainda morava no seu velho endereço
.

Aliás, como bem ressaltado na impetração, “
logo após a instauração do processo afeito a Lei Maria da Penha, o paciente e sua ex-esposa, Maria Campos de Souza efetivaram o divórcio de forma consensual, ficando avençado que ela ficaria morando na casa, sua filha, Alessandra, e seu genro, Douglas continuariam residindo no barracão aos fundos do imóvel”.

E acrescentou o impetrante que as vítimas [
a filha
e o
genro do paciente
], além da própria ex-convivente dele,
“sabiam onde ele estava [...]; contudo, todas as vezes que o Oficial de Justiça ou agentes da Polícia Judiciária Civil se dirigiam ao local para entregar algum mandado ou fazer a citação dele, todos faziam questão de informá-los que não sabiam do seu paradeiro”
.

A mim parece admissível as alegações vertidas no
writ
, haja vista não existir base empírica suficiente de que o paciente tenha
deliberadamente
foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou ainda no intuito de dificultar a instrução criminal.

Isso porque, se essa fosse sua intenção, obviamente não permaneceria residindo onde os fatos ocorreram, laborando no distrito da culpa – com anotação na sua CTPS neste período – nem registraria uma conta de energia elétrica em seu nome (doc. digital n. 159886188).

Não desconheço a gravidade dos crimes dolosos contra a vida – ainda que praticados na sua forma tentada –, mas não há elementos suficientes para a manutenção da prisão – pelos fundamentos expostos na decisão objurgada –, sobretudo por não constatar a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente, tampouco que, após os fatos – que ocorreram há mais de 1 (um) ano –, ele tenha entrado em contato com as vítimas ou demais testemunhas do processo, o que mostra a
desnecessidade
de seu encarceramento provisório por esse fundamento.

Portanto, concluo que as cautelares diversas já fixadas serão suficientes para resguardar as particularidades do processo, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema outrora decretada pelo juízo singular.

Nesse sentido, cito precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] A necessidade da prisão cautelar exige o patente risco à aplicação da Lei Penal, não se podendo presumir que o paciente está foragido só porque não localizado. Não havendo demonstração fundada em elementos concretos da satisfação dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a manutenção do decreto de prisão preventiva. Tendo o paciente atualizado seu endereço, possibilitando futura citação, não mais se justifica a decretação da prisão preventiva ao fundamento da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.205212-0/000, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 07/10/2021)

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] [...] PRISÃO PREVENTIVA – [...] CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER ATO PRATICADO PELO PACIENTE QUE A JUSTIFIQUE - GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO [...] FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR - ENTENDIMENTO DO STJ [...] ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA COMO “AJUDANTE DE TRATORISTA” - DECLARAÇÕES DE “BOA CONDUTA” - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO TJMT - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES [...] “Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC nº 93257/2015)” (TJMT, N.U 1001117-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
ADÃO DE SOUZA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente estabelecidas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Por derradeiro, fica ressalvada
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos ou utilizando de elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023